Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de indicação de bens penhoráveis. descabimento. sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de indicação de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. O fundamento da extinção do feito não foi o abandono, hipótese prevista no art. 485, inciso III, do CPC, que trata dos casos em que o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de trinta dias. Distintamente, a extinção do feito foi motivada pela ausência de indicação de bens penhoráveis com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC
4. A não localização de bens contristáveis equivale a não possuir bens penhoráveis. A determinação processual, no entanto, fala em suspensão e não em extinção do processo. Não há que se falar em extinção de execução por falta de pressuposto processual quando ausentes bens penhoráveis, mas sim em suspensão do feito, como determina o Código de Processo Civil em seu art. 921, III do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, IV e VI; art. 921, III, todos do CPC.